Tribunal: CARF
Processo: 10680.012359/2008-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-03-06

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.012359/2008-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.472 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Recorrente
NILZA FELIPE BATISTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO.
As deduções de despesas médicas da base de cálculo do Imposto sobre a Renda
de Pessoa Física estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora. Quando regularmente intimado, deve o sujeito passivo
demonstrar o seu efetivo pagamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.012359/2008-37
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.472 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.012359/2008-37

Relatório
Inicio o presente com a transcrição do relatório do julgamento de primeira
instância:
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra a contribuinte Nilza Felipe Batista,
CPF 439.476.976-00 (fls. 04/19) relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física,
exercícios 2004, ano calendário 2003, formalizando a exigência de imposto
suplementar de R$1.664,09, multa de ofício e juros de mora calculados até
29/08/2008, totalizando o crédito tributário exigível no montante de R$3.920,08.
O lançamento reporta-se aos dados informados nas declarações de Imposto de
Renda Pessoa Física da interessada, fls. 16/19, entre os quais foram glosadas deduções
de despesas médicas pleiteadas.
O Termo de Verificação Fiscal de fls. 09/10, datado de 23/09/2008, documento
que compõe o Auto de Infração, traz as seguintes informações:
a) através do cruzamento de informações dos sistemas informatizados da SRF
foi verificado que nos anos calendários 2002 a 2006, centenas de contribuintes
informaram em suas DIRPF despesas médicas junto ao dentista Jorge Strauss C.
Miranda, que somaram a extraordinária quantia de R$4.129.547,00. O Sr. Jorge
Strauss, por outro lado, não declarou rendimentos recebidos de pessoas físicas e, por
essa razão foi iniciado Procedimento fiscal de diligência determinado pelo MPF
0610100.2007.00604-7;
b) durante o Procedimento Fiscal o Sr. Jorge Strauss assinou Termo de
Declaração/Esclarecimentos (fl. 11), no qual declarou não ter prestado serviços de
odontologia, no período 01/012002 a 31/12/2006, à Sra. Nilza Felipe Batista e/ou a
seus dependentes, não tendo recebido dessa contribuinte qualquer valor
correspondente ao exercício da profissão de dentista. A contribuinte, por sua vez,
deduziu em sua declaração de IRPF referente ao exercício 2004/ano base 2003,
despesas com o Sr. Jorge Strauss, no valor de R$8.000,00.
c) Em resposta ao Termo de Inicio da Ação Fiscal, informa que não efetuou
nem deduziu despesas vinculadas a JORGE STRAUSS MIRANDA.
d) apesar da alegação da contribuinte, consta como beneficiário de despesas
médicas em sua Declaração de Ajuste anual de 2004 registrada sob o niunero
16.215.490 o nome de JORGE STRAUSS MIRANDA-B.HTE-MG no valor de R$
8.000,00.
e) assim, considerando todo o exposto acima, foram glosados os valores
declarados como tendo sido pagos a Jorge Strauss da Costa Miranda, CPF —
195.648.486-87 no exercício 2004 no valor de RS8.000,00. As demais solicitações
foram acatadas.
No Termo de Início de Fiscalização, às fls. 12/13, acima citado, datado de
20/08/2008, foi solicitado a comprovação do efetivo pagamento das despesas
médicas/plano de saúde, através de recibos/notas fiscais, emitidas pelo Sr. Jorge
Strauss Miranda. Foi solicitado a apresentação de documentos hábeis e idôneos,
coincidentes em datas e valores, que comprovassem o efetivo pagamento das despesas
médicas/odontológicas tais como: cópias dos cheques emitidos e compensados (cópias
simples ou microfilmadas), ordens de pagamentos e transferências bancárias.
Em sua peça impugnatória de fl. 25, instruída com os documentos de fls. 26/30,
a contribuinte contesta o lançamento efetuado, argumentando, o que se segue.
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.472 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.012359/2008-37

Consta no 6°. Parágrafo do TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL, que a
contribuinte informa não ter efetuado nem deduzido despesas vinculadas a esse
dentista, mas trata-se de um equivoco, pois é uma pessoa idosa que, recentemente,
passou por sofrimentos familiares graves e é normal que tenha se confundido, mesmo
porque é difícil se lembrar de uma situação acontecida há 05 (cinco) anos, ou seja, em
2003.
Por outro lado, o referido dentista declara, no 4° parágrafo do TERMO DE
VERIFICAÇÃO FISCAL, que não recebeu da contribuinte em referência qualquer
valor referente a despesas odontológicas, mas pelo visto, é o próprio dentista quem
lesou a Receita Federal, não declarando o rendimento recebido de pessoa física.
Diante do exposto, requer o cancelamento da cobrança do Auto de Infração.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
Mantém-se a glosa de dedução a título de despesas médicas, quando não forem
apresentados documentos hábeis que comprovem o efetivo pagamento pela prestação
dos serviços.
Ciente do acórdão da DRJ em 01/10/2012, o(a) contribuinte, em 23/10/2012,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
a) os recibos e documentos apresentados cumprem os requisitos legais e são
hábeis a comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
Preliminarmente há de se conhecer a impugnação pelo fato de ser tempestiva, e
conter os requisitos de admissibilidade previstos no Decreto n.o 70.235, de 06 de março de 1972
e alterações posteriores.
Do Mérito
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.472 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.012359/2008-37

§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que a interessada ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
A impugnação apresentada no prazo legal, atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações.
Assim, dela tomo conhecimento.
Trata o Auto de Infração de glosa de despesa médica deduzida na declaração de
ajuste anual do exercício de 2004, ano calendário 2003, motivado por falta de
comprovação do efetivo pagamento das citadas despesas.
Sobre o assunto o artigo 80 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999),
cuja matriz legal é o artigo 8o, inciso II, alínea "a", da Lei no 9.250/1995, dispõe que:
Art.80 - Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1o - O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
(...)
O mesmo Regulamento, em seu art. 73, § 1o, estabelece:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decretos-lei no 5.844, de 1943, art. 11 e § 3o).
A análise dos dispositivos legais transcritos permite-nos concluir que a dedução
de despesas médicas exige a prova de efetividade do ônus do dispêndio realizado pelo
contribuinte que dela pretende se aproveitar em prol de seu próprio benefício ou de
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.472 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.012359/2008-37

seus dependentes. Assim sendo, a resolução da lide, em suma, está lastreada na força
probatória dos elementos acostados aptos a comprovar a alegação da impugnante.
É regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega. No caso de
falsidade dos recibos, caberia ao fisco a prova, com fulcro no art. 389 do Código de
Processo Civil. A autuação, porém, no tocante à matéria litigiosa, não está
fundamentada na falsidade dos documentos. Está, isto sim, alicerçada na falta de
comprovação do efetivo pagamento e prestação dos serviços. A falta desses elementos
não implica, necessariamente, falsidade documental, mas, sim, na imprestabilidade
desses recibos para fruição do benefício fiscal.
A inversão legal do ônus da prova, do fisco para o contribuinte, transfere para o
impugnante o ônus de comprovação e justificação das deduções, e, não o fazendo,
deve assumir as consequências legais, ou seja, o não cabimento das deduções, por falta
de comprovação e justificação. Também importa dizer que o ônus de provar implica
trazer elementos que não deixem nenhuma dúvida quanto ao fato questionado.
Ressalto, nesse entendimento o que se segue.
Segundo Termo de Verificação Fiscal do Auto de Infração de fls. 09/10, através
do Termo de Início de Fiscalização, às fls. 12/13, foi solicitado do contribuinte, no
caso, recibos emitidos pelo Sr. Jorge Strauss Miranda, com a apresentação de
documentos hábeis e idôneos, coincidentes em datas e valores, que comprovassem o
efetivo pagamento das despesas odontológicas tais como: cópias dos cheques emitidos
e compensados (cópias simples ou microfilmadas), ordens de pagamentos e
transferências bancárias
Importante observar que a auditoria baseou-se, principalmente, para solicitar o
efetivo pagamento das despesas médicas citadas no “Relatório” desta decisão, no
Termo de declaração, de fl. 11, em que o profissional Jorge Strauss C. Miranda firma
que não prestou qualquer serviço ao contribuinte e/ou a seus dependentes, não tendo
recebido dele qualquer valor, no período de 01/01/2002 a 31/12/2006. O contribuinte
informou pagamento de R$8.000,00 a este profissional em 2003.
Após análise da documentação juntada, orçamento e recibos de fls. 26/30,
concluo que as cópias de tais documentos apresentadas para comprovação das
despesas efetuadas em 2006 com o profissional Jorge Strauss C. Miranda no valor de
R$8.000,00, não há como ser acatadas, visto que não vieram acompanhadas de cópias
dos cheques emitidos e compensados (cópias simples ou microfilmadas), ordens de
pagamentos e transferências bancárias que comprovassem o efetivo pagamento das
despesas. Além do que, consta dos autos Termo de declaração, de fl. 11, em que o
profissional firma que não prestou qualquer serviço ao contribuinte e/ou a seus
dependentes, não tendo recebido dele qualquer valor, no período de 01/01/2002 a
31/12/2006, assim como Termo de Resposta ao Termo de Inicio da Ação Fiscal, da
própria contribuinte, informando que “não efetuou nem deduziu despesas vinculadas a
JORGE STRAUSS MIRANDA”.
Pelo exposto voto pela improcedência da impugnação apresentada e pela
manutenção do imposto suplementar apurado no valor de R$1.664,09 (um mil,
seiscentos e sessenta e quatro reais e nove centavos), com os devidos acréscimos
legais (multa de ofício e juros de mora).
Assim, desde já, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus
próprios fundamentos.
Conclusão
Por todo o exposto, voto pela manutenção integral do lançamento.
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.472 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.012359/2008-37

Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 65
DF CARF MF
Original